Tribunal: TJBA
Processo: 8025677-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025677-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDISON SANTOS DA SILVA Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). LITISPENDÊNCIA ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu segurança para reconhecer o direito de policial militar inativo à elevação do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, com fundamento na legislação estadual. A parte embargante alegou litispendência entre o mandado de segurança e ação ordinária anterior, postulando ainda a condenação do impetrante por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de vícios no acórdão embargado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); (ii) verificar, de ofício, a existência de litispendência entre o presente mandado de segurança e a ação ordinária previamente ajuizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O julgador pode reconhecer de ofício matéria de ordem pública, como a litispendência, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o § 5º do art. 337 do CPC. 5. A litispendência configura-se pela identidade entre partes, causa de pedir e pedido, circunstância verificada entre o presente mandado de segurança e a ação ordinária nº 8001049-98.2021.8.05.0256, ajuizada anteriormente pelo mesmo autor, com o mesmo objeto e fundamentos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a ocorrência de litispendência entre ações com ritos distintos, desde que objetivem o mesmo resultado prático, sendo irrelevante a forma procedimental adotada. 7. Reconhecida a litispendência, impõe-se a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, conforme art. 485, V, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. 8. A reiteração de demanda com o mesmo conteúdo jurídico e fático, utilizando-se de vias paralelas, configura litigância de má-fé, na forma do art. 80, III, do CPC, impondo-se a aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos rejeitados. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de ação com idêntico pedido, causa de pedir, partes e representação processual, mesmo em ritos distintos, configura litispendência, passível de reconhecimento de ofício. 2. A utilização do mandado de segurança como via paralela à ação ordinária anteriormente ajuizada, com o intuito de rediscutir a mesma matéria, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80, III, 81, 337, §§ 1º a 5º, e 485, V; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 17.859/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17.04.2017; STJ, MS 28.209/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 07.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025677-41.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EDISON SANTOS DA SILVA e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos e, de ofício, reconhecer a litispendência, denegando a segurança nos conforme art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.